Tribunal: TJBA
Processo: 0083297-58.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083297-58.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SARA DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FÍSICOS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ente estatal contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação interposto em ação de indenização por danos morais, físicos e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo viatura da polícia militar, reconheceu a responsabilidade objetiva da administração pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fixou indenização em favor dos autores, reduziu o valor destinado à segunda autora e determinou o pagamento de pensão mensal a um dos autores, sem, contudo, se pronunciar expressamente sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. Verificar se é o caso de suprir omissão do acórdão no tocante à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme previsão do art. 86 do Código de Processo Civil; 2.1. Definir a necessidade de atribuição de efeitos modificativos para condenar as partes ao pagamento proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios, respeitando a concessão da justiça gratuita às partes autoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Verificada a omissão quanto à matéria da sucumbência, impõe-se sua correção, em observância ao dever de fundamentação e à integridade da prestação jurisdicional. 3.2. O Código de Processo Civil, no art. 86, estabelece que, sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ocorrer de maneira proporcional ao êxito e à derrota de cada parte. 3.3. No caso concreto, evidenciado que os autores obtiveram parcial procedência de seus pedidos – tendo sido acolhidos apenas parte dos pleitos iniciais –, caracteriza-se a sucumbência recíproca, impondo a repartição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade quanto às partes beneficiárias da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 3.4. Os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, calculados sobre o proveito econômico obtido pelas partes, entendido como a vantagem patrimonial alcançada para os autores e a economia resultante da redução do valor de condenação para o ente público. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para integrar o acórdão embargado, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, sobre os respectivos proveitos econômicos, respeitada a isenção de custas do ente estatal e a suspensão da exigibilidade quanto às partes beneficiárias da justiça gratuita. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios de número 0083297-58.1998.8.05.0001, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente, ESTADO DA BAHIA, e JÚLIO CÉSAR SANTOS SILVA E SARA DA SILVA SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente